Tribunal: TJSP
Processo: 1009382-70.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente – Cláusula de reajuste financeiro em função da VCMH nula de pleno direito - Contrato coletivo empresarial que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade - Não comprovado o alegado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente – Cláusula de reajuste financeiro em função da VCMH nula de pleno direito - Contrato coletivo empresarial que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade - Não comprovado o alegado aumento da sinistralidade – Recurso provido.